Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-72.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-72.2018.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: Ludiana Orleani Marabeis Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17236
Registro: 2020.0000292027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000261-72.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUDIANA
ORLEANI MARABEIS MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Defesa para desclassificar a infração para o art. 28, da Lei no 11.343/06 e
impor à apelante Ludiana Orleani Marabeis Machado a pena de 1 mês de prestação
de serviços à comunidade, considerada cumprida em face da detração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-72.2018.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: Ludiana Orleani Marabeis Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17236
Tráfico de entorpecente – Prisão em flagrante –
Apreensão de pequena quantidade de cocaína em
porções – Confissão extrajudicial da ré a propósito
da droga ser para uso próprio – Prova pouco
esclarecedora a respeito da traficância – Revelia em
juízo – Quantidade (16 porções, com 6,4g)
compatível com o uso próprio – Desclassificação
operada – Recurso da Defesa provido.

Vistos.
Ludiana Orleani Marabeis Machado, qualificada
nos autos, foi processada perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba, apontada como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Segundo a inicial, no dia 2 de fevereiro de 2018, na
Rua José Maurício de Souza, no 909, na cidade de Araçatuba, tinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 microtubos de
cocaína (6,4g), além de R$ 14,00, substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 199/206, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Danilo Brait, que julgou
procedente a ação penal e condenou o apelante, por infração ao art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão
em regime semiaberto e 166 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada apela a Defesa buscando a reforma do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-72.2018.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: Ludiana Orleani Marabeis Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17236
julgado para que a conduta seja desclassificada para posse de droga para uso
próprio. Alternativamente, pede a fixação do regime aberto e substituição da
pena por restritiva de direitos (fls. 215/236).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 250/258).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 274/279).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Ludiana Orleani
Marabeis Machado contra a r. sentença de que a condenou, por infração ao
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses
de reclusão em regime semiaberto e 166 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a pretensão da Defensoria Pública se limita à desclassificação do crime de
tráfico para o art. 28, da Lei de Tóxicos, de maneira que, diga-se, desde logo,
não se discute a posse e guarda do entorpecente que os policiais encontraram
na casa da ré.
Com isso, já que a materialidade também não se
discute (laudo pericial de fls. 24/26), cumpra analisar se a traficância está
demonstrada.
E isso, no entanto, não ficou comprovado com a
certeza que se exige para o decreto condenatório.
De fato, a acusada foi presa em flagrante, quando
guardava em sua casa 16 porções de cocaína com cerca de 6 gramas de peso
(fls. 20/21). Na ocasião, ao ser ouvida pelo o delegado de polícia, negou a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-72.2018.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: Ludiana Orleani Marabeis Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17236
traficância e afirmou que a droga era para seu próprio consumo, já que é
usuária, mas ficou com medo dos policiais e por isso admitiu inicialmente o
tráfico (fls. 9).
Em juízo tornou-se revel, mas, ainda assim, em que
pese os policiais tenham afirmado que houve denúncia a propósito de uma
mulher estar promovendo o tráfico, e que a apelante admitiu esse fato ao ser
abordada (arquivo digital de fls. 160 e 168), o certo é que nada sugere que
aquela pequena porção de droga fosse mesmo destinada à entrega a consumo
de terceiros.
Isto porque, com a ré foi apreendida pequena
quantia em dinheiro e nada mais que a ligasse à traficância, de maneira que a
confissão informal que teria feito aos policiais no momento da prisão não se
comprovou durante o contraditório com a certeza que se exige para a
condenação por crime de tamanha gravidade.
Não se trata, é bom frisar, de negar valor aos
depoimentos dos policiais que, ao contrário, são de fundamental importância
em se tratando de tráfico, onde dificilmente existem testemunhas presenciais,
mas sim de exigir que venha aos autos um mínimo de prova capaz de
desmentir a afirmação da ré no sentido de que a droga era para seu consumo.
Ora, a quantidade apreendida é compatível com o
simples consumo, e a pequena quantia de dinheiro apreendida não evidencia
que fosse derivada do comércio ilícito.
Bem por isso, se não há certeza a respeito do
envolvimento da ré com o tráfico, considerando que é primária e sem
antecedentes, circunstâncias que devem militar em seu favor, de rigor

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-72.2018.8.26.0603 - Araçatuba
Apelante: Ludiana Orleani Marabeis Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17236
concluir que a desclassificação pretendida pela Defesa se mostra razoável e se
impõe.
Assim, a pena privativa de liberdade fica afastada e
à acusada fica imposta a pena de prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de 1 mês, considerada cumprida em face da detração pelo período em
que permaneceu presa provisoriamente.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO da Defesa para desclassificar a infração para o art. 28, da Lei
no 11.343/06 e impor à apelante Ludiana Orleani Marabeis Machado a
pena de 1 mês de prestação de serviços à comunidade, considerada
cumprida em face da detração.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR